Tribunal: TJPA
Processo: 0821608-15.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821608-15.2023.8.14.0401

APELANTE: EDSON GABRIEL ASSUNÇÃO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0821608-15.2023.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:

EDSON GABRIEL ASSUNÇÃO MONTEIRO
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edson Gabriel Assunção Monteiro contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. A defesa pugna pela aplicação das atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do Código Penal, com fixação da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a aplicação de circunstâncias atenuantes para reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, afastando-se a incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, ainda que reconhecida a existência de fatores que justifiquem a redução.

4.

O Supremo Tribunal Federal também consolida entendimento no sentido da inadmissibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal por incidência de atenuantes genéricas, conforme decidido no RE 1269051 AgR.

5.

A sentença observou corretamente o enunciado da Súmula 231 do STJ e a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, afastando, de forma legítima, a possibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO.

6.

6.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II; 65, I e III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.03.2023, DJe 30.03.2023; STF, RE 1269051 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20.10.2020, DJe 19.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDSON GABRIEL ASSUNÇÃO MONTEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo
157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro
(ID 20000795).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no
157, § 2º, II,
Código Penal, impondo-lhe a sanção de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de multa equivalente a 13 (treze) dias-multa

(ID 20000870).

Em suas razões, a defesa pleiteou pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, com aplicação das atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d” do Código Penal, fixando a pena abaixo do mínimo legal (ID 20000879).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 20000883).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23015780).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ARTIGO 65, INCISOS I e III, “d”, DO CÓDIGO PENAL, AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitiva, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

O apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pela magistrada
a quo
, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicado as atenuantes previstas no art. 65, I, III, “d” do CP, ainda que abaixo do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

De modo que, como se pode observar, a magistrada primevo agiu de modo escorreito ao observar o enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria,
pelo que a decisão não merece reparo

DISPOSITIVO

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/06/2025